Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704536-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o recolhimento das custas processuais para iniciar a fase de cumprimento de sentença, para o devedor pagar os honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Distrito Federal detém legitimidade concorrente, junto com os Procuradores Distritais, para perseguir os honorários de sucumbência, razão pela qual não deve ser compelido a recolher as custas da fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação a regra esculpida no Decreto-Lei 500/69. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma para que inicie o cumprimento de sentença, sem o recolhimento de preparo específico. É o relatório. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC elenca os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. Com efeito, o repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, consubstanciado no enunciado 306 do STJ, firmou o entendimento que o Distrito Federal detém legitimidade ad causam para o manejo do cumprimento de sentença no intuito de perseguir os honorários advocatícios de sucumbência. Não obstante os honorários advocatícios enfocados ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode, em tese, exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69). Ante o exposto, defiro a medida de urgência requerida para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P. I. Brasília, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora